Tribunal: TJDFT
Processo: 0737199-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-09-08

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0737199-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FABIO OLIVEIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Defiro o benefício da gratuidade de justiça. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que determinou a emenda da petição inicial no prazo de 72 (setenta e duas) horas para que o autor apresente "Extrato do SISREG III: Cópia integral e atualizada do extrato do sistema de regulação em panorama III – SISREG III, comprovando a inscrição do procedimento reivindicado (exames e/ou cirurgia de glaucoma/catarata), com a indicação expressa do nome do médico responsável pela inserção do procedimento e sua classificação de risco atribuída". O agravante postula a concessão de efeito suspensivo ao recurso para que seja imediatamente deferida tutela de urgência, a fim de compelir o ente público a reclassificar o risco do agravante para "VERMELHO" no sistema SISREG e realizar de imediato os exames oftalmológicos, cirurgia de glaucoma/catarata, garantindo atendimento prioritário e absoluto por ser idoso. Sustenta que que a decisão agravada impôs um ônus processual insuperável, exigindo documentos médicos complexos que o agravante, idoso e dependente do SUS, não tem condições de obter em tempo hábil. É o relato. O processo já tramita como prioritário em razão da idade. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, todavia, estão ausentes os requisitos da tutela pleiteada. A decisão agravada apenas determinou a regularização da petição inicial, sem extinguir o processo ou gerar risco concreto de lesão grave ou de difícil reparação, de modo que não se justifica a suspensão de seus efeitos. Quanto a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC, “a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Portanto, há dois requisitos cumulativos: a probabilidade do direito, ou seja, o direito invocado há de ser constado de plano; e o perigo de dano. A decisão agravada não indeferiu a tutela de urgência. Antes, determinou que o autor apresente documentos relativos a seu atendimento, relatórios e pedidos médicos, classificação de risco e informações sobre sua posição no sistema de regulação. O autor não apresentou nenhum desses documentos, embora possa solicitá-los perante os órgãos públicos. De fato, são necessárias informações mais detalhadas sobre sua situação de saúde, por meio de relatórios médicos e exames e dados concretos da classificação de risco anotada pelo médico e sua posição na fila da regulação. Não há dúvida de que a omissão do Estado no tocante a direitos fundamentais que implique consequências graves ou irreversíveis ao cidadão está sujeita ao controle judicial, conforme decidiu o Supremo Tribunal Federal (ADPF 45 e RE 581352 AgR). Conforme ressaltou o Min. Celso de Mello nos julgados acima citados, “os condicionamentos impostos, pela cláusula da “reserva do possível”, ao processo de concretização dos direitos de segunda geração - de implantação sempre onerosa -, traduzem-se em um binômio que compreende, de um lado, (1) a razoabilidade da pretensão individual/social deduzida em face do Poder Público e, de outro, (2) a existência de disponibilidade financeira do Estado para tornar efetivas as prestações positivas dele reclamadas. (...) se tais Poderes do Estado agirem de modo irrazoável ou procederem com a clara intenção de neutralizar, comprometendo-a, a eficácia dos direitos sociais, econômicos e culturais, afetando, como decorrência causal de uma injustificável inércia estatal ou de um abusivo comportamento governamental, aquele núcleo intangível consubstanciador de um conjunto irredutível de condições mínimas necessárias a uma existência digna e essenciais à própria sobrevivência do indivíduo, aí, então, justificar-se-á, como precedentemente já enfatizado - e até mesmo por razões fundadas em um imperativo ético-jurídico -, a possibilidade de intervenção do Poder Judiciário, em ordem a viabilizar, a todos, o acesso aos bens cuja fruição lhes haja sido injustamente recusada pelo Estado”. O juízo de origem em sua decisão destacou que: "Conforme reiterado anteriormente por este Juízo, a petição inicial deve ser instruída com documentação completa e objetiva para subsidiar a análise técnica das demandas de saúde pública, em estrita observância à integridade do Sistema Único de Saúde (SUS). A análise de pedidos, especialmente os que envolvem urgência e possível quebra da ordem de regulação, deve ser pautada exclusivamente em critérios objetivos e plenamente comprovados por laudo, exame ou documento. O requerente alegou a necessidade de exames pré-operatórios (Campimetria, Biometria, Mapeamento de Retina) e, subsequentemente, cirurgia de glaucoma/catarata. Adicionalmente, afirma que o Hospital Regional da Asa Norte (HRAN) diagnosticou glaucoma em estágio emergencial ("risco vermelho") em 05/01/2024, solicitando cirurgia imediata, e que exames foram indevidamente reclassificados para "risco amarelo" em 06/01/2025, com espera de 1 a 2 anos. O autor também aduz a impossibilidade de acostar relatório médico atualizado em razão de exames prévios pendentes há mais de 18 meses, cancelamento de agendamento por avaria de equipamento e nova avaliação médica marcada apenas para 04/09/2025. Entretanto, para a correta avaliação do pleito de saúde, a documentação apresentada deve atender aos requisitos mínimos estabelecidos pelas normativas aplicáveis, que visam garantir a segurança e a eficácia do tratamento no SUS. 1. Relatório Médico Circunstanciado e Atualizado: O Enunciado no 19 do FONAJUS preconiza que as iniciais das demandas de acesso à saúde devem ser instruídas com relatório médico circunstanciado e/ou prontuário médico para subsidiar uma análise técnica nas decisões judiciais. Da mesma forma, o Enunciado no 32 do FONAJUS exige que a petição inicial seja instruída com todos os documentos relacionados ao diagnóstico e tratamento do paciente, como doença com CID, histórico médico, exames essenciais, medicamento ou tratamento prescrito, dosagem, contraindicação, princípio ativo, duração do tratamento, e o registro da solicitação à Administração Pública, bem como a respectiva negativa. A Resolução CFM no 2.381/24, de aplicação obrigatória, exige que o relatório médico seja circunstanciado e atualizado (com data de emissão de, no máximo, 6 meses), digitado e assinado digitalmente com Certificação Digital do CFM (padrão ICP-Brasil), contendo identificação completa do profissional (nome e CRM/UF), diagnóstico claro da patologia, classificação de risco e justificativa técnica para o procedimento pleiteado. No caso do glaucoma, o Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) exige exame oftalmológico completo com documentação do nervo óptico com retinografia binocular colorida, campimetria visual, paquimetria, avaliação do fundo de olho, e tomografia de coerência óptica. A alegada impossibilidade de obter novos exames e relatórios atualizados, embora narrada, não exime a parte autora de demonstrar objetivamente a condição clínica atual para justificar a intervenção judicial que impactaria a fila de espera e o fluxo regulatório do SUS. 2. Extrato do Sistema de Regulação (SISREG III): A Central Reguladora utiliza um sistema de cores para estratificação da urgência, permitindo uma organização eficiente e justa na inserção e agendamento. O Enunciado no 69 do FONAJUS recomenda, em casos de pedidos de consultas, exames, cirurgias ou procedimentos especializados, consulta prévia ao ente público demandado sobre a existência de lista de espera organizada e regulada, a fim de verificar a inserção do paciente nos sistemas de regulação. A solicitação do procedimento deve ser comprovadamente inserida no sistema de regulação. O extrato deve conter o nome do médico responsável pela inserção e a classificação de risco atribuída. 3. Demonstração da Urgência: O Enunciado no 51 do FONAJUS exige que a caracterização da urgência/emergência requeira relatório médico circunstanciado, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato. Embora o requerente alegue risco iminente de cegueira irreversível, as informações veiculadas nos autos, como a que sugere que o autor possui condições de conduzir veículo automotor ( ID247192032 - Pág. 19), se consideradas frente à alegação de cegueira iminente, reforçam a necessidade premente de documentação médica objetiva e técnica que qualifique a gravidade atual e justifique a excepcionalidade da medida judicial. A mera alegação subjetiva ou o decurso do tempo, por si só, não são suficientes para afastar a necessidade de prova documental robusta . Os comprovantes de registros de reclamação junto à Ouvidoria do Distrito Federal servem como indício de tentativa administrativa, conforme Enunciado no 3 do FONAJUS, mas não se qualificam como elemento principal de prova para autorizar a análise da questão de judicialização da saúde, que exige comprovação objetiva e técnica da condição clínica atual do paciente. Diante do exposto, e em estrita observância ao rigor técnico e legal exigido para as demandas de saúde pública, a fim de permitir a devida análise do pedido de tutela de urgência e atento a urgência aduzida pela parte autora, DETERMINO a emenda da inicial, no prazo improrrogável de 72 (setenta e duas) horas, sob pena de indeferimento, para que a parte autora proceda com a juntada dos seguintes documentos, em rigorosa observância aos critérios estabelecidos: 1. Extrato do SISREG III: Cópia integral e atualizada do extrato do sistema de regulação em panorama III – SISREG III, comprovando a inscrição do procedimento reivindicado (exames e/ou cirurgia de glaucoma/catarata), com a indicação expressa do nome do médico responsável pela inserção do procedimento e sua classificação de risco atribuída. 2. Relatório Médico Circunstanciado e Atualizado , subscrito por médico especialista, atuante na rede pública de saúde(com data de emissão de, no máximo, 6 meses, conforme Art. 4o, VII da Resolução CFM no 2.381/24), digitado e assinado digitalmente com Certificação Digital do CFM (padrão ICP-Brasil), contendo, no mínimo: Diagnóstico completo da patologia ocular (com CID-10), com expressa menção à necessidade dos exames e da cirurgia pleiteada. Classificação de risco atualizada do paciente e a gravidade em concreto do quadro clínico da visão, em conformidade com o PCDT para Glaucoma. Justificativa técnica detalhada da urgência ou emergência do procedimento, com expressa menção do quadro clínico de risco imediato, suas consequências e a imprescindibilidade de quebra da ordem de regulação da fila de espera. (Enunciado no 19, 32 e 51 do FONAJUS; Resolução CFM no 2.381/24; PCDT para Glaucoma). 3. Exames Médicos Atualizados: Exames médicos atualizados (com data de emissão de, no máximo, 30 dias para casos agudos ou conforme a especificidade do caso, visando demonstrar a piora do quadro clínico), que justifiquem a necessidade e a urgência do procedimento, com comparação a exames anteriores se houver alegação de progressão da doença. Incluir Campimetria visual, Tomografia de Coerência Óptica e retinografia, ou justificar sua ausência com base em fatos objetivos comprovados, não meramente alegados." A determinação de emenda é razoável ante a ausência de documentos imprescindíveis, como relatório médico circunstanciado e atualizado, extrato do SISREG e exames complementares. Se o autor não tem condições de solicitar essas informações, caberá ao réu prestar as informações necessárias depois de citado. De qualquer forma, sem os referidos documentos não há elementos suficientes para caracterizar, de plano, o fumus boni iuris e o periculum in mora. Assim, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo de origem, ficando dispensadas as informações. Intime-se o agravado para apresentar resposta. Após, ao Ministério Público. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA